Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704817-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA LUIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRÉIA LUIZ DO NASCIMENTO contra a decisão de ID-origem 184641523 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em desfavor da parte agravante. Na decisão de ID-origem 184641523, o Juízo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Verifico que foram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 2.o, § 2.o, c/c art. 3.o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação do(a) devedor(a) (ID. 184635947). Estão demonstrados o contrato celebrado entre as partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na inicial, conforme ID. 184634142. Há, ainda, a comprovação de comunicação e inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo DETRAN. Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, que não impõem a análise de cláusulas do contrato ou outra avaliação pessoal da condição do devedor, a liminar deve ser deferida. (...) Irresignada, a requerida interpõe Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, alega a necessidade de concessão da gratuidade de justiça ao recurso. Diz que não possui condições de arcar com custas judiciais sem prejuízo ao seu próprio sustento. Menciona a ausência de instrumento contratual válido para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Alega a nulidade da ação de busca e apreensão sem a presença do contrato original. Argumenta que a parte deveria ser intimada para juntar o referido instrumento, conforme prevê o artigo 321 do CPC, e que é inepta a inicial diante da ausência de instrumento contratual válido diante de sua cartularidade, literalidade, autonomia e circulação. Sustenta a invalidade da notificação extrajudicial expedida diretamente pelo banco, pois diz que a notificação realizada pela instituição financeira não constitui em mora o devedor por ser contrária à legislação pátria e à precedentes do STJ. A parte agravante aduz a ausência de cartularidade do contrato apresentado. Diz que o direito ao crédito se materializa no próprio documento e que não há direito sem o título. Expõe que a apresentação de cópia do título de crédito é insuficiente para garantir a regularidade do processo. Aponta que a cédula de crédito bancário é título passível de circulação por endosso e que, por isso, segundo a agravante, é imprescindível sua apresentação para propositura da busca e apreensão a fim de evitar a cobrança em duplicidade. Faz menção a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da necessidade da inversão do ônus da prova. Cita que a taxa de juros pactuada entre as partes deve ser limitada e que o seguro de proteção financeira é ineficaz. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) concessão de liminar para suspender a decisão agravada; c) no mérito, o provimento para reformar a decisão liminar. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ao consultar os autos do processo de origem, verifico que a parte agravante juntou extratos bancários (IDs origem 186094344, 186096945, 186096947) e comprovante de ajuste anual de imposto de renda referente aos exercícios de 2023, 2022 e 2021 (IDs origem 186096950, 186096952, 186096953, 186096955). Da análise de tais documentos, verifico que a parte exerce a ocupação de profissional liberal ou autônomo sem vínculo de emprego. Nesse aspecto, observo, ainda, que a parte aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos e que não há indícios de movimentações financeiras incompatíveis com a alegação da hipossuficiência econômica. Posto isso, DEFIRO a gratuidade da justiça exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este Agravo. Dispensado, portanto, o preparo. Ainda, em análise dos requisitos de admissibilidade, verifico que a parte alega, em suas razões recursais, a necessidade da inversão do ônus da prova. Cita que a taxa de juros pactuada entre as partes deve ser limitada e que o seguro de proteção financeira é ineficaz. Contudo, verifico que o Juízo da origem, até então, não analisou tais questões, de forma que se limitou a decidir exclusivamente sobre o pedido de busca apreensão do veículo. Como não houve a apreciação de questões referentes à revisão de cláusulas contratuais na decisão agravada, incabível a apreciação de tais questões em instância recursal, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO DA PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO que trata da inversão do ônus, da revisão da taxa de juros e do seguro de proteção financeira. Feito esses esclarecimentos e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em parte. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à adequação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo automotor. Para fins de manejo da ação de busca e apreensão, o Decreto-Lei n. 911/69 criou duas obrigações adicionais ao proprietário fiduciário, as quais detém natureza jurídica de pressuposto processual específico. Logo, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor com aviso de recebimento pelos correios. Verificados tais requisitos é possível o deferimento da liminar de busca e apreensão. Sobre a comprovação da mora em ações de busca e apreensão, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no tema repetitivo 1.132 que diz: “é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. No caso, a cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária de veículo, que demonstra a existência do negócio jurídico entre as partes, foi juntado pela parte autora-agravada no ID-origem 184634142. Sobre esse documento, a parte agravante alega a necessidade da juntada da cédula de crédito bancário original. Menciona que título de crédito bancário é passível de circulação por endosso e que, por isso, segundo a agravante, é imprescindível a apresentação do original para propositura da busca e apreensão a fim de evitar a cobrança em duplicidade. Contudo, conforme se extrai do artigo 29, §1o da Lei n. 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é transferível mediante endosso em preto, de modo que é possível identificar o endossatário do título extrajudiciário. Dessa forma, ao contrário do alega o agravante, o título de crédito em questão não possui o atributo de livre circulação. Ademais, a juntada da cédula de crédito bancário original, além de não haver previsão legal desse requisito, é exigência excessiva e desarrazoada, que é contrária com a celeridade e economia processual da ação positivada no Decreto-Lei n. 911/69. Inclusive, a Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça é assente no sentido da prescindibilidade da apresentação da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Observa-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. COMPROVAÇÃO. MORA. CARTA REGISTRADA. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO. DOBRO. SEGURO. CONTRATAÇÃO. VALIDADE. BENFEITORIAS. COGNIÇÃO LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nova redação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, conferida pela Lei n. 13.043/2014, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário ou de terceiro. 2. É dispensável a apresentação da cédula de crédito bancário original para a proposição da ação de busca e apreensão. (...) (Acórdão 1670565, 07091890520228070006, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) Quanto à notificação comprobatória da mora do devedor, a parte autora-apelada comprovou que cumpriu esse requisito no ID-origem 184635947, o qual demostra a carta com aviso de recebimento enviada para o mesmo endereço previsto no contrato assinado pela parte agravante. Não há nenhum impedimento para que a notificação extrajudicial ocorra por carta registrada com aviso de recebimento enviada pela instituição financeira, inclusive o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69 prevê expressamente essa hipótese como forma para comprovar a mora da parte devedora. Nesse contexto, em cognição sumária típica deste momento processual, é possível verificar que os requisitos para deferimento da liminar de busca e apreensão foram observados pelo Juízo da origem. Dessa feita, não vislumbro a demonstração da probabilidade de provimento do recurso para afastar a liminar de busca de apreensão do veículo. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para concessão do efeito suspensivo previsto no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço o recurso em parte, DEFIRO a gratuidade da justiça exclusivamente para este Agravo de Instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator